Tribunal: TCU
Processo: 027.157/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1119/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão de reforma relacionado (s) nos autos, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 027.157/2022-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adao Golombieski (XXX.656.360-XX); Aldemir Rocha de Moraes (XXX.217.551-XX); Arlindo Figueiredo Afonseca (XXX.492.507-XX); Braz Tavares (XXX.212.677-XX); Carlos Albuquerque Leal (XXX.136.244-XX); Jose Ademar da Silva (XXX.149.254-XX); Jose Emilio Rodrigues Chinellato (XXX.964.128-XX); Luiz Claudio Rodrigues dos Santos (XXX.171.422-XX); Mario Gomes de Lima (XXX.186.307-XX); Nelson de Souza (XXX.641.117-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.